Tribunal: STF
Processo: RE 1268062
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 909.437. TEMA 915. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 915, ARE 909.437, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente